Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CODHAB/DF. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA.
1. Nos termos dos arts. 797 e 798, inciso II, alínea c, do CPC, é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido
2. Não se mostra razoável o pedido de expedição de ofício à CODHAB/DF para informar se a parte devedora é beneficiária de permissão de lotes concedidos pelo Governo do Distrito Federal, quando o credor não comprova que promoveu as diligências necessárias à localização de permissão de lotes concedidos pelo GDF ao devedor, tampouco a probabilidade de êxito da medida.
3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.
4. Não satisfeita voluntariamente a dívida ou encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
5. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
6. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há menos de 4 meses.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.